Tribunal: STJ
Processo: 0007405-44.2019.8.19.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034409 - RJ (2025/0324410-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DANIEL RAYMUNDO RIBEIRO
ADVOGADOS
: DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588
ALEX DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS - RJ234439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
2. Nas razões do agravo regimental, a defesa não apresentou elementos hábeis para desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a requerer a reconsideração da decisão ou a
submissão do recurso ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido,
mesmo diante da ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente
violados ou objeto de dissídio interpretativo, conforme exigido pela Súmula n. 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados ou objeto
de dissídio interpretativo configura deficiência na fundamentação do recurso especial, conforme
disposto na Súmula n. 284/STF.
5. A mera citação de artigos de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de
fundamentação adequada, sendo imprescindível a exata indicação dos dispositivos legais violados.
6. A defesa não apresentou argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão
agravada, mantendo-se o óbice da Súmula n. 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados ou objeto
de dissídio interpretativo configura deficiência na fundamentação do recurso especial, nos termos
2.
da Súmula n. 284/STF.
A mera citação de artigos de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional de fundamentação adequada. Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53919508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 15c59f7e-9161-4710-ac94-45276186ffc1

STJ, AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.08.2020;
AREsp 1.684.101/MA,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
REsp 1.346.588/DF,
17.03.2014; STJ, AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.611.260/RS,
26.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
REsp 1.675.932/PR,
Turma, DJe 04.05.2020; STJ, AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
REsp 1.860.286/RO,
Quarta Turma, DJe 14.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 1.541.707/MS,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.06.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.433.038/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14.08.2020; STJ,
Rel. Min. Mauro Campbell
REsp 1.114.407/SP,
Marques, Primeira Seção, DJe 18.12.2009; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
EREsp 382.756/SC,
Vaz, Corte Especial, DJe 17.12.2009.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53919508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 15c59f7e-9161-4710-ac94-45276186ffc1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034409 - RJ (2025/0324410-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DANIEL RAYMUNDO RIBEIRO
ADVOGADOS
: DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588

ALEX DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS - RJ234439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
2. Nas razões do agravo regimental, a defesa não apresentou elementos hábeis para desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a requerer a reconsideração da decisão ou a
submissão do recurso ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido,
mesmo diante da ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente
violados ou objeto de dissídio interpretativo, conforme exigido pela Súmula n. 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados ou objeto
de dissídio interpretativo configura deficiência na fundamentação do recurso especial, conforme
disposto na Súmula n. 284/STF.
5. A mera citação de artigos de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de
fundamentação adequada, sendo imprescindível a exata indicação dos dispositivos legais violados.
6. A defesa não apresentou argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão
agravada, mantendo-se o óbice da Súmula n. 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53919509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:58
Código de Controle do Documento: 72f787e8-5613-466c-95be-1cbca644e67c

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados ou objeto
de dissídio interpretativo configura deficiência na fundamentação do recurso especial, nos termos
2.
da Súmula n. 284/STF.
A mera citação de artigos de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional de fundamentação adequada. Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.08.2020;
AREsp 1.684.101/MA,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
REsp 1.346.588/DF,
17.03.2014; STJ, AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.611.260/RS,
26.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
REsp 1.675.932/PR,
Turma, DJe 04.05.2020; STJ, AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
REsp 1.860.286/RO,
Quarta Turma, DJe 14.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 1.541.707/MS,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.06.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.433.038/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14.08.2020; STJ,
Rel. Min. Mauro Campbell
REsp 1.114.407/SP,
Marques, Primeira Seção, DJe 18.12.2009; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
EREsp 382.756/SC,
Vaz, Corte Especial, DJe 17.12.2009.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por D R R contra decisão monocrática do
Ministro Presidente deste STJ (fls. 411/412), em que não se conheceu do agravo em recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 284/STF.
Nas razões do presente regimental, a defesa sequer rebate os fundamentos da decisão
agravada (fls. 417/421).
Requer a reconsideração da decisão, ou a submissão do presente recurso à apreciação
do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
Com efeito, após atenta leitura do recurso especial (fls. 350/360), verifica-se que, de
fato, não houve a precisa indicação dos artigos de lei supostamente violados. Outrossim, no
presente regimental, a defesa não apresentou elementos hábeis a desconstituir os fundamentos da
decisão agravada.
Assim, mantenho o
da Presidência por seus próprios e exatos fundamentos:
decisum

Por meio da análise do recurso de D R R, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Documento eletrônico VDA53919509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:58
Código de Controle do Documento: 72f787e8-5613-466c-95be-1cbca644e67c

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza
o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
AREsp n. 1.684.101/MA,
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez
observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
Rel.
ARESP n. 1.611.260/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
REsp n. 1.675.932/PR,
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020;
REsp n. 1.860.286/RO,
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.541.707/MS,
de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.433.038/SP,
Turma, DJe de 14.8.2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.114.407/SP,
Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz,
EREsp n. 382.756/SC,
Corte Especial, DJe de 17.12.2009.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53919509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:58
Código de Controle do Documento: 72f787e8-5613-466c-95be-1cbca644e67c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0324410-8
AREsp 3.034.409 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00074054420198190058 202524701141 74054420198190058
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL RAYMUNDO RIBEIRO
ADVOGADOS
: DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588
ALEX DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS - RJ234439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL RAYMUNDO RIBEIRO
ADVOGADOS
: DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588
ALEX DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS - RJ234439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449245980854560@
2025/0324410-8 - AREsp 3034409 Petição : 2025/0097319-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:23:02
Código de Controle do Documento: 76731217-6C42-4555-B41D-40BD907C3309